Tribunal: TJDFT
Processo: 0744426-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO. INVESTIMENTO. SÓCIO. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE FATO. SÓCIO RETIRADO. CONTAS. ADMINISTRADORA. DEVER DE PRESTÁ-LAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO. CONTAS PRESTADAS. SALDO APURADO. INDICATIVO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. REALIZAÇÃO. SALDO APURADO. MARCO TEMPORAL. DATA DA EXCLUSÃO DO “SÓCIO”. PROPORÇÃO ENTRE INVESTIMENTOS. OBSERVÂNCIA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PERÍODO POSTERIOR À RETIRADA DO SÓCIO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO SALDO APURADO. PARTE RÉ. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. FATORES PASSÍVEIS DE INFIRMAR O LAUDO. NÃO DEMONSTRADOS. SALDO CREDOR. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. VIA ADEQUADA. QUESTÃO PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO FORMULADA ATINADA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO PROVIDO.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Como regra, a ação de exigir de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação, quando será encaminhada a solução concentrada; a derradeira fase da lide, a seu turno, controvertida a obrigação de dar contas, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestá-las, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito.
4. Imputada à parte ré, ao término da primeira fase do procedimento especial, o dever de prestar contas, tendo-as prestado oportunamente, mas sobejando que, diante da controvérsia instaurada, fora necessária a realização de prova técnica, o apurado no laudo contábil deve ser avaliado pelo juiz da causa, estando afetada à sentença que resolve a derradeira fase da lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência, acolhendo ou rejeitando as contas prestadas.
5. Conquanto não se esteja no ambiente de ação de dissolução de sociedade empresarial, onde seriam liquidados os haveres que seriam destinados ao sócio dissidente, até mesmo porque o postulante das contas não fora indicado, no contrato social, como sócio, mas em sede de ação de exigir contas, destinada, segundo o delineado na primeira fase, a aferir a subsistência de saldo credor por ocasião de sua retirada unilateral da sociedade de fato na qual realizara investimentos e, durante algum período, exercera atos de gestão, o procedimento especial é plenamente apto à averiguação da subsistência de eventual saldo credor, o qual, se apurado, deve ser constituído sob a formatação de título executivo (CPC, art. 552).
6. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.